Tribunal: TJPA
Processo: 0014425-69.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014425-69.2015.8.14.0057

APELANTE: RAIMUNDO COUTINHO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Sentença condenatória. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, além da análise da insuficiência de provas e a desclassificação do crime.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (13/10/2015) e a publicação da sentença condenatória (30/10/2023) excedeu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

4. A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, resultando na extinção da punibilidade do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Declaração da extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição retroativa.

Tese de julgamento
: "A prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal é reconhecível de ofício, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro, quando configurado o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 107, IV; art. 109, V.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Raimundo Coutinho da Silva
(nascido em
10/02/1971
) em face de sentença proferida em
30/10/2023
(doc. ID 17868189), pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA,
Dr. Luis Fillipe de Godoi Trino
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 17868000)

que, no dia
01/06/2015
, por volta das 14h00min., policiais civis lotados na Superintendência Regional do Salgado participavam de uma operação denominada
"Operação Ades"
, partindo para vários pontos alvos, em virtude de investigações preliminares, sendo um deles uma residência localizada na
Rua Jerônimo Garcia
, nº 48, bairro Centro, neste município.

Que em cumprimento a
mandado de busca e apreensão
na residência do segundo acusado,
Raimundo Coutinho da Silva
, vulgo "Negão", bem como de
mandado de prisão
contra ele, uma equipe de policiais seguiu para o local acima indicado, onde na presença deste e de seus familiares, lograram êxito em
encontrar um recipiente de plástico enterrado em uma área fora do imóvel, encostada na parede da casa, contendo 03 (três) petecas de substância entorpecente
.

Ao ser indagado sobre a existência de mais drogas no imóvel
o segundo acusado confessou que havia mais substância entorpecente no bolso de uma calça que estava pendurada no varal do quintal
, onde encontravam-se
02 (duas) vasilhas de plástico contendo mais substância entorpecente, uma contendo 02 (duas) porções grandes de droga e a outra contendo 03 (três) porções grandes de substância entorpecente, tudo a pasta base de cocaína
.

Segundo consta no procedimento policial toda a substância entorpecente apreendida é denominada de meia/vinte e cinco, sendo que com cada porção pode-se produzir aproximadamente 100 (cem) petecas de pasta à base de cocaína.

Vale ressaltar que, com o primeiro acusado,
Francisco Valbe Barbosa da Silva
, filho do segundo acusado, foi empreendida a quantia de R$ 602,00 (seiscentos e dois reais).

Outrossim, no interior do imóvel foram apreendidos
03 (três) aparelhos celulares e 01 (uma) motocicleta sem placa
, sem numeração de chassi e sem numeração de motor.

No depoimento prestado perante a autoridade policial,
o segundo acusado confirmou que a substância entorpecente em sua residência é de sua propriedade
, mas que seria para seu consumo.

Em
razões recursais
(doc. ID 17992493), a defesa requer o
reconhecimento da prescrição retroativa
, com a
extinção da punibilidade do apelante
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do CPB. Requer também a
aplicação do princípio do

in dubio pro reo
, ante a
ausência de indícios de traficância
, com a
desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
e o consequente reconhecimento da prescrição, e a
aplicação do tráfico privilegiado
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18867512), a digna representante ministerial pugna pelo
provimento
do apelo, com o
reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade do apelante
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, a fim de que seja
declarada

extinta a punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
(parecer, doc. ID 19585615).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 17992493), suscita a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,

praticado pelo recorrente. Além disso, clama pela
absolvição
do apelante, ante a
insuficiência de provas
, a
aplicação do princípio do

in dubio pro reo
e/ou a
desclassificação para o crime de uso
, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, também com o reconhecimento da prescrição, e a
aplicação do tráfico privilegiado
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicada ao réu
Raimundo Coutinho da Silva
a pena em concreto de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

Um fator insuperável incide no feito, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (tráfico)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (30/10/2023)
, doc. ID 17868189,
e a data do recebimento da denúncia (13/10/2015)
, doc. ID 17868008,
já se passaram 08 (oito) anos e 17 (dezessete) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 12/10/2019
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Raimundo Coutinho da Silva, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/10/2024